Tribunal: STF
Processo: ARE 1369181
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA INSTRUÇÃO E DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHAS IMPEDIDAS. AUSÊNCIA DE PERGUNTAS PELA MAGISTRADA Não restando comprovada qualquer impedimento ou suspeição das testemunhas e inexistindo impugnação no momento oportuno a preliminar deve ser rejeitada. Além disso, inexiste qualquer obrigação da magistrada de fazer outras perguntas às testemunhas, quando já suficientes as provas produzidas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verifica-se qualquer nulidade no ato em questão, uma vez que os documentos questionados ainda estão sendo investigados, inexistindo qualquer comprovação no processo de que o ora recorrente foi impedido de se manifestar acerca de tal prova, uma vez que oportunizado ao réu o acesso aos autos para a apresentação de alegações finais, inexistindo qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO e NULIDADE DA NEGATIVA DA PRODUÇÃO DE PROVA. Uma vez que a prova em questão poderia ter sida solicitada pela defesa antes do encerramento da instrução processual, mas só foi requerida quando a parte foi intimada para apresentar alegações finais, há que se reconhecer a preclusão. Ademais, uma vez que o condutor do feito não está adstrito ao acatamento de todos os pedidos de provas e diligências pugnadas pelas partes durante a instrução criminal, podendo, de modo fundamentado, fazer uso da faculdade que lhe é assegurada por lei no conteúdo do artigo 411, § 2º, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias, não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa no caso em análise. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo o dirigente processual apenas retirar o julgamento do Tribunal do Júri Popular - juízo natural dos crimes dolosos contra a vida - quando a prova dos autos, de forma única e não discrepante, conduzir à certeza de inexistência da ocorrência do delito ou ante a ausência de indícios suficientes da autoria ou da participação (art. 414 e 415 do C.P.P.). Em sentido contrário, restando comprovado no decorrer da primeira fase instrutória a materialidade do crime descrito na peça inicial, bem como os indícios suficientes de autoria imputado ao recorrente, impõe-se referendar a decisão intermediária de pronúncia, determinando-se que ele seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Fica prejudicada a apreciação de matéria do presente recurso, quando já amplamente analisada e decidida em sede de habeas corpus.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 16-17 documento eletrônico 15).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 7 do documento eletrônico 17).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, LVI, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido decidiu a questão alusiva à suscitada ilegalidade das interceptações telefônicas com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator